Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO PENAL PRIVADA PROPOSTA PELO REQUERENTE EM DESFAVOR DO MAGISTRADO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 144, IX, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração nos casos em que houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos.” (AgRg nos EDcl no REsp 966229 / RS)

3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.